Tribunal: STF
Processo: RE 103265
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO ESTIPULADO, NÃO AMPARADA PELA LEI DE
LUVAS. PEDIDO DE RESILIÇÃO FUNDADO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART, 1.193
DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSAO, VISTO QUE O
DISPOSITIVO EM REFERENCIA PERDEU SUA EFICACIA, EM RELAÇÃO AS
LOCAÇÕES DE PREDIOS URBANOS, COM O ADVENTO DO ART. 3º DA LEI Nº
6.649, DE 16.05.79. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.